Tribunal: TJMT
Processo: 1016491-87.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016491-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.681-91 (AGRAVANTE), Ministerio público da comarca de Jaciara (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIEVON MIRANDA DA SILVA - CPF: 468.895.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 278.686.818-10 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUAS - CNPJ: 10.870.028/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANA CLAUDIA DOS ANJOS SILVA - CPF: 420.108.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO ALVES DA SILVEIRA - CPF: 084.678.096-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JACIARA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP – PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – IRREGULARIDADE – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NO VALOR PAGO A TÍTULO DE TAXA ADMINISTRATIVA – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA QUANTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – DANO AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE PENHORA DE SALÁRIO –

AFIRMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA EM GRAU RECURSAL E MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – VEDACAO DE APRECIACAO DIRETAMENTE PELO JUÍZO AD QUEM SOB PENA DE SUPRESSAO DE INSTANCIA E VIOLACAO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 7º, da Lei 8.429/1992, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a indisponibilidade de bens do indiciado.

Evidenciado que, o Requerido contribuiu para o recebimento de verba, a título de taxa de administração, reconhecidamente ilegal, demonstrando assim, o prejuízo aos cofres públicos, mostra-se acertado o decreto de privação de patrimônio.

É vedado ao Juízo
ad quem
decidir questões não apreciadas pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Apontando a petição inicial, a individualização da conduta de cada Requerido e indícios de prejuízo ao erário, seria precipitado reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo, sem instrução probatória, mostrando-se imprescindível o regular processamento do feito, de modo que eventual dolo ou culpa, deverá ser analisado em conjunto com o mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1001458-27.2020.8.11.0010, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor da Agravante e Outros, deferiu o pedido liminar para determinar:

I) a suspensão dos termos da parceria nº 002 e 003/2018, sendo vedado o pagamento de qualquer valor, salvo no tocante aos serviços de saúde e correlatos, sob pena de multa diária de quinhentos reais;

II) a suspensão de repasses a título de taxa de administração, sob pena de multa diária de quinhentos reais;

III)Determinar a indisponibilidade de bens dos Requeridos, tão somente no que tange ao valor pago a título de taxa de administração, no valor de R$ 2.163.349,62 (dois milhões cento e sessenta e três mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos); sem prejuízo do bloqueio de transferência de veículos de propriedade dos Réus, caso a constrição sobre contas bancárias não se mostrem suficientes.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, admite-se o decreto de indisponibilidade de bens, mediante a demonstração de fortes indícios da prática de atos ímprobos, não evidenciados na espécie.

Assevera que, a determinação de constrição patrimonial deve ser adequadamente fundamentada, sob pena de nulidade.

Argumenta que, o Tribunal de Contas do Estado permitiu o pagamento de despesas administrativas essenciais, desde que devidamente comprovados.

Afirma que, são impenhoráveis, os vencimentos, subsídios, salários e remunerações, proventos de aposentadoria, bem como as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos.

Afirma que, não há qualquer imputação de dolo ou má-fé do Chefe do Executivo Municipal, não havendo se falar na prática de ato de improbidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, nos termos acima alinhavados. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id. 59521451, oportunidade em que o Agravado defende, diante dos fundados indícios de responsabilidade, que poderá ser decretado o sequestro de bens do agente que tenha causado dano ao patrimônio público; razão pela qual, postula pelo desprovimento do recurso.

O parecer ministerial (id. 65206997) se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ao fundamento de que, o Município de Jaciara firmou três termos de parceria com a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Instituto de Promoção Humana e Ambiental –Paiaguas, procedimentos estes em que foram constatadas diversas irregularidades.

Sobreveio a decisão agravada, que determinou a suspensão do Termo de Parceria nº 002 e 003/2018, proibindo o pagamento de qualquer valor, salvo no tocante aos serviços de saúde e correlatos, bem como a suspensão de repasses a título de administração.

O Juízo de 1º Grau determinou ainda, a indisponibilidade de bens dos Requeridos, tão somente no que tange ao valor pago a título de taxa de administração, no valor de R$ 2.163.349,62 (dois milhões cento e sessenta e três mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos); sem prejuízo do bloqueio de transferência de veículos de propriedade dos Réus, caso a constrição sobre contas bancárias não se mostrem suficientes.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe a analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada.

Assim, eventual bloqueio de verbas consideradas impenhoráveis deverá ser objeto de análise primeiramente perante o Juízo de 1º Grau, uma vez que, a apreciação destas questões diretamente pelo Juízo
ad quem,
em tese, implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Entretanto, cumpre nos tecer algumas considerações.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso IV e X, estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, pensões, bem como de quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, além de valores depositados em caderneta de poupança, até limite de quarenta salários mínimos.

Da análise dos elementos coligidos ao feito, depreende-se que, o Agravante não logrou êxito em demonstrar que o bloqueio judicial promovido em sua conta bancária, compreende verba salarial, a justificar a excepcional intervenção na constrição.

Colacionado extrato bancário, existe a informação “recebimento de fornecedor”, entretanto, o numerário ali representado, não condiz com a remuneração do Chefe do Executivo, informação condita no portal da transparência do Município.

Feitas estas considerações, inexistente a demonstração de que a constrição recaiu sobre verba alimentar, ainda que o Recorrente venha posteriormente a obter novos elementos probatórios, eventual pedido de desbloqueio de verbas deve ser primeiramente formulado ao Juízo de 1º Grau.

A título de argumento, colaciona-se precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 833, INCISO X, DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores nos autos de Execução Fiscal movida pelo Estado de Minas Gerais. No Tribunal a quo, o agravo interno foi improvido. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "
No caso, o agravante não anexou nenhum documento a fim de comprovar que a penhora recaiu em valor depositado em conta poupança, tampouco sobre seus proventos. Deste modo, ausente prova no sentido de que se trata de quantia depositada em conta poupança ou de que se trata de reservas financeiras em conta corrente, não estão os valores acobertados pelo manto da impenhorabilidade, mantendo-se a legalidade da penhora anteriormente efetuada
." III - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1693512/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)

Superada tal questão, passo à análise dos demais argumentos.

Quanto ao fundamento de que não existem elementos aptos a justificar o decreto de indisponibilidade de bens, depreende-se que, o Município de Jaciara, representado pelo ora Agravante, firmou Termos de Parceria com Oscip, não observando o previsto na legislação de regência, uma vez que, o Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal de Educação, não foram consultados previamente ao pacto, não atendendo assim, ao disposto no artigo 10, §1º, da Lei nº 9.790/1999,
verbis:

“Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público discriminará direitos, responsabilidades e obrigações das partes signatárias.

§ 1
o

A celebração do Termo de Parceria será precedida de consulta aos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, nos respectivos níveis de governo.”

Nos termos da normativa de regência, (art. 31-A, do Decreto 3100/99), o Termo de Parceria deverá ser assinado pelo titular do órgão responsável por sua celebração, vedada a delegação de competência para este fim.

De mesmo modo, conforme consignado pelo
Parquet,
os Termos de Parceria foram firmados, em descumprimento ao disposto no artigo 10, §2, da Lei nº 9.790/1999, que estabelece cláusulas essenciais para o pacto, dentre as quais, se inclui a especificação do programa de trabalho, metas, resultados, critérios objetivos de avaliação, desempenho e indicadores de resultados;

aparentemente ausentes no Termo de Parceria nº 002/2018.

Ademais, o Instituto Paiaguas apresenta em seus planos de trabalho, a possibilidade de cobrança por custos indiretos, indicando o percentual máximo de 13% sobre todos os serviços, de modo que há robustos indícios da exigência da taxa de administrativa, reconhecidamente ilegal, até mesmo pela própria OSCIP.

Nos termos da lei, admite-se o recebimento, tão somente de despesas a serem realizadas no cumprimento do Termo de Parceria, detalhando-se remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos.

Como se sabe, a qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público somente é conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, ou seja, que não distribui eventuais excedentes operacionais, auferidos mediante o exercício de suas atividades.

Cumpre esclarecer ainda que, o pagamento da taxa de administração fora objeto de Representação de Natureza Interna no Tribunal de Contas do Estado, que constatou o pagamento de aproximadamente dois milhões de reais a título desta rubrica, consignando o seguinte:

“PREFEITURAS MUNICIPAIS DE JACIARA, CARLINDA, LAMBARI D'OESTE, ITAÚBA E NOVA CANAÃ DO NORTE. REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA ACERCA DE IRREGULARIDADES NOS
PAGAMENTOS DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM A OSCIP
INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUÁS. HOMOLOGAÇÃO, EM PARTE, DE MEDIDA CAUTELAR ADOTADA SINGULARMENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO CAUTELAR PARA AUTORIZAR O PAGAMENTO DE
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ESSENCIAIS
, APÓS A DEVIDA COMPROVAÇÃO DOS ITENS (DETALHADAMENTE
), NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO (LEI 9.790/99). ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PARA 10 UPFS/MT. ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas (...)
autorizar
o pagamento de despesas administrativas
essenciais
, após a devida comprovação dos itens, inclusive com o detalhamento indicado no art. 10, § 2º, inciso IV da Lei nº 9.790/1999, de modo que também esteja demonstrado a qual Termo de Parceria a despesa se refere
, ficando o gestor responsável sujeito a sanção por este Tribunal em caso de descumprimento; e, por fim,
em fixar em 10 UPFs/MT
o valor da
multa diária
em razão do descumprimento da decisão cautelar. (Processo nº 12.275-0/2019, Tribunal Pleno/TCE, Rel. Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima, DJ 21/05/2019).

No que tange à indisponibilidade de bens, vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

“
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica,
está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano
, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;”

A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, desnecessário se mostra para a concessão da medida de indisponibilidade de bens, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto, indícios da prática de ato ímprobo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL, E 319, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. INDISPONIBILIDADE CAUTELAR DE BENS. ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. FUMUS BONI JURIS. PRESENÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (...)
Consoante entendimento pacífico deste Tribunal Superior, o juízo pode decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade ou bloqueio de bens do demandado, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo, prescindindo da comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência. Precedentes
. (...)”

(AgInt no REsp 1850269/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens, a ser analisado em cada caso em concreto, deve vir acompanhado da plausibilidade do direito, necessária a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados indícios suficientes da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade.

No caso em análise, existindo indícios de prejuízo ao erário, no sentido de que, não obstante a ilegitimidade da cobrança de taxa de Administração pela OSCIP, esta percebeu verbas que compreendem aproximadamente dois milhões de reais sob esta rubrica, especialmente se considerada a condição do Agravante de Chefe do Executivo Municipal que autorizou o pagamento de verbas consideradas ilegítimas, deve ser mantido o decreto de indisponibilidade de bens.

Feitas estas considerações, existem indícios de que os Requeridos incorreram no disposto no artigo 9º, inciso I, artigo 10, incisos I e II, e artigo 11, inciso I, da Lei 8.429/1992, senão vejamos:

“Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;”

Destarte, não vislumbro, em sede de cognição sumária
,
ilegitimidade na determinação de indisponibilidade de bens.

Feitas estas considerações, não deve prosperar a tese quanto à ausência de justa causa para o recebimento da petição inicial, mormente se considerado que eventual comprovação do ato ímprobo, seja mediante dolo ou culpa, deve ser realizada após instrução probatória, inexistindo fundamento relevante, a justificar
in initio litis
, a extinção do processo, como pretende o Agravante.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 211/STJ. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE TEM INÍCIO APÓS O TÉRMINO DO SEGUNDO MANDATO. PRECEDENTES. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 17, §§ 6º E 8º, DA LEI N. 8.429/1992.

(...)
4. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria para que se determine o processamento da ação, nos termos do art. 17, §§ 6º e 8º, da Lei n. 8.429/1992, a fim de possibilitar maior resguardo do interesse público.

5. Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei n. 8.429/1992, sendo adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito.

6.
É pacífico nesta Corte que, no momento do recebimento da ação de improbidade administrativa, o magistrado apenas verifica se há a presença de indícios suficientes da prática de atos ímprobos, deixando para analisar o mérito, se ocorreu ou não improbidade, dano ao erário, enriquecimento ilícito ou violação de princípios, condenando ou absolvendo os denunciados, após regular instrução probatória.
(...) (AgInt no REsp 1872311/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO
ESPECIFICADO. RECEBIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO RAZOÁVEL. NÃO ATENDIMENTO
DO PLANTÃO POR PROMOTORA DE JUSTIÇA. LIBERAÇÃO DE PRESO EM FLAGRANTE EM FACE DA NÃO MANIFESTAÇÃO DA PROMOTORA PLANTONISTA EM ATÉ 24H. SUPOSTA ADULTERAÇÃO DE IMAGEM DE CAPTURA DE TELA DO CELULAR DO PLANTÃO E SUPOSTA DECLARAÇÃO FALSA NOS AUTOS DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
Para o recebimento da ação de
improbidade

administrativa há que se ter indícios mínimos de autoria e materialidade, assim como a
petição

inicial
deverá narrar de forma clara e individualizada a conduta de cada um dos demandados
, permitindo ao Juiz que as identifique.
Não há necessidade, com efeito, que se faça um juízo exauriente acerca dos fatos e das provas
, mas o Magistrado há, obviamente, que fundamentar sua decisão apresentando os motivos que o levam a receber a
inicial
.
Caso concreto em que há razoabilidade na pretensão veiculada na ação de
improbidade
. Se há necessidade de prova pericial, segundo defesa da ré,
é demasiado precoce decidir sobre a sua não responsabilização sem a ampla cognição a ser levada a efeito com o processamento da lide. Evidenciada
justa

causa
e pretensão razoável para o recebimento da
inicial
e processamento da lide.
RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento
, Nº 70082762089, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 04-12-2019)

Destarte, ao menos em sede de cognição sumária, existem indícios suficientes a justificar o recebimento da inicial e o decreto de indisponibilidade de bens, de modo que seria prematuro reconhecer a ausência da prática de ato ímprobo, mostrando-se imprescindível o regular processamento do feito e instrução probatória.

A corroborar o acima exposto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -

RECEBIMENTO DA INICIAL – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CHAMAMENTO AO PROCESSO – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)5. A controvérsia recursal, limita-se em decidir se está correta ou não a decisão agravada que, no bojo da Ação Civil Pública, recebeu a inicial, determinando a citação do réu para apresentar contestação.

6.
A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate.
(N.U 1014574-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Por fim, não há falar em ausência de individualização da conduta perpetrada pelo Agravante, uma vez que, a petição inicial, conforme id. 32754560 – p. 47 e seguintes, especifica os atos reputados como ímprobos, supostamente praticados por este, tais como a frustração de processo seletivo, facilitação de incorporação de verba pública ao patrimônio da OSCIP, e contrariedade à princípios da honestidade, moralidade, legalidade, impessoalidade e eficiência.

Posto isso, ausentes elementos aptos à sua modificação, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021